Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPEIÇÃO. REJEITADAS. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. LATIDOS DE CACHORRO. NÃO VERIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TOLERÂNCIA RECÍPROCA. REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. DIÁLOGO. MEDIAÇÃO. RESSARCIMENTO. CUSTOS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO.
1. O disposto no art. 14, §4o, da Portaria Conjunta no 53/2014 deste Tribunal, estabelece que a apresentação de arquivos eletrônicos na Secretaria do Juízo deverá ocorrer quando for tecnicamente inviável em razão do tamanho/formato, não havendo que se falar em violação desta quando os arquivos questionados foram anexados ao processo, ainda que de maneira fragmentada.
2. O indeferimento de repetição de pergunta já formulada em colheita de depoimento pessoal, ainda que elaborada com outros termos, não implica cerceamento de defesa e está em consonância com o disposto no art. 459, do CPC.
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 435, do CPC, não se admite a juntada extemporânea de documentos sem prova de se tratar de fato superveniente, justo motivo para apresentação tardia ou força maior.
4. Constatado que a conduta do magistrado na origem restou pautada pela legalidade e obediência aos comandos processuais, não há que se falar em favorecimento da parte contrária ou intuito de demonstrar autoridade, de modo a ensejar sua suspeição, além de não ter a parte interessada observado o procedimento previsto no art. 146, §§ 1o ao 7o, do CPC.
5. É permitido ao vizinho que se sinta incomodado com a utilização das prerrogativas dominiais e possessórias do outro, que busque as medidas necessárias para a cessação do incômodo, cabendo ao magistrado, diante do caso concreto, observar as singularidades do conflito, de modo a solucioná-lo segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Embora os vídeos e fotos juntados com a inicial demonstrem a ocorrência de latidos do cachorro pertencente à parte adversa, não é possível aferir a intensidade destes, por não haver comprovação de que o aplicativo de celular obedece ao disposto na NBR 10151/2000, da ABNT, além de ser necessário observar a produção de provas sob o crivo do contraditório.
7. Ainda que os relatórios de serviço produzidos pelos funcionários do condomínio em que residem as partes tenha apontado a ocorrência de latidos com intensidade superior ao limite definido na Lei Distrital no 4.092/2008, não é possível verificar que as medições foram efetuadas na forma determinada pela NBR 10151/2000, da ABNT, além de não ter constado a medição do nível de ruído ambiente, de modo a se avaliar o potencial de interferência dos latidos do cachorro.
8. A Lei Distrital no 4.092/2008 estabelece em seu art. 3o, inc. IV, que para o ruído de vizinhança ser caracterizado como suscetível de perturbar a vizinhança deve ser levado em consideração a duração, repetição e intensidade deste.
9. Demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos que os latidos do cachorro são espaçados, não duram muito tempo, ocorrem, em sua maioria, no período da tarde, além de não haver reclamação de outros vizinhos sobre o fato, não é possível verificar a configuração de incômodo excessivo.
10. As relações de vizinhança dever ser pautadas pela tolerância recíproca, devendo o julgador analisar eventuais conflitos sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade.
11. O fato do Regimento Interno do condomínio estabelecer que as mensagens e documentos sejam remetidas por meio eletrônico não impede que o síndico se valha do diálogo com os condôminos para resolução de problemas, mormente em questões em que seja possível se chegar a uma solução consensual, não havendo que se falar em conduta desidiosa ou irregular.
12. Não havendo previsão de formalidades no Regimento Interno ao estabelecer o uso de mediação prévia para resolução de conflitos entre condôminos, não há qualquer impedimento ao síndico para agir como mediador ao constatar potencial situação de conflito.
13. Tendo as câmeras instaladas na residência do proprietário do cachorro sido incorporadas ao seu patrimônio, deve ser afastada a condenação ao ressarcimento de tais custos, com o fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte.
14. Verificando se tratar de ação de natureza simples, a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual máximo de 20% se mostra desarrazoada, devendo ser reduzida para patamar condizente com a complexidade e trabalho desenvolvido no curso do processo.
15. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e suspeição rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.